Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADOS. FALHA OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INBÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar ilegal o desconto de R$2.104,65 (dois mil cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos) realizados na conta da autora/recorrida e determinar que os réus, solidariamente, restituam o indébito da forma dobrada a ela. Determinou, ainda, que os réus, inclusive o recorrente, mantenham a fatura vencida em 11/06/2023 no valor noticiado nos autos, R$1.808,99 (mil oitocentos e oito reais e noventa e nove centavos), bem como os condenou ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços dos réus que indevidamente realizaram descontos na conta bancária da recorrida.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a devolução dos valores deveria ocorrer da forma simples, pois não teria sido demonstrada a má-fé da instituição financeira, tampouco cobrança de valores indevidos, já que a recorrida haveria confessado que estava inadimplente naquele momento. Sustenta que a situação vivenciada não ultrapassaria a esfera do mero dissabor, não havendo falar em danos morais indenizáveis.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a repetição do indébito da forma dobrada, bem como o pedido de indenização por danos morais.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID.58613547 intempestivamente, motivo pelo qual elas não são conhecidas ID. 58763375.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A contenda instaurada na fase recursal está restrita a delimitar se os atos praticados pelo recorrente são aptos a ensejar a indenização por danos morais a recorrida e se é devida a repetição do indébito na forma dobrada.
8. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
9. Constatado, portanto, que a recorrida foi cobrada de forma indevida e, ainda, houve o desconto indevido em sua conta corrente (ID. 58581004), ela tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou (foi descontado) em excesso, visto que o engano cometido pelo recorrente não pode ser caracterizado como justificável, haja vista não ser permitido/autorizado o débito na sua conta corrente da consumidora.
10. Do Dano Moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, observo que os fatos narrados não transbordaram o aborrecimento do cotidiano e se caracterizam em mero inadimplemento contratual, pois não foi demonstrado nos autos que a situação vivenciada teve o condão de violar os atributos da personalidade da recorrida, tampouco afetar a sua subsistência.
12. Sendo assim, entendo que a sentença merece reforma tão somente para julgar improcedentes os danos morais alegados.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.